Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento em face de decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que recurso foi omisso, pois os precedentes utilizados na fundamentação fixaram o patamar de 30% sobre os rendimentos do devedor. Argumenta que o devedor sequer demonstrou possui despesas em sua residência, pois reside com a mãe e é sustentado por ela. Por fim, pede o prequestionamento da matéria.
2. A alegação de que o acórdão foi omisso, pois teria permitido a penhora de 10% dos rendimentos do devedor, e não de 30%, como ele havia pretendido, na verdade, refere-se à insatisfação com o resultado do julgamento. 2.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 3.1. O julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De toda forma, reputam-se prequestionados os artigos 833, IV do CPC/15, antigo 649, IV do CPC/73, 797, 5o, art. 6o e 8o, todos do CPC/15.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.